Tribunal: TJSP
Processo: 1024701-19.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS - Compra e venda - Defeitos no imóvel - Procedência parcial do pedido - Inconformismo das partes - Desacolhimento - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Transtornos suportados pelo autor em razão dos defeitos do imóvel que extrapolam a esfera do mero aborrecimento - Danos morais configurados - Fixação da indenização em R$ 5.000,00 que não é elevada

Ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS - Compra e venda - Defeitos no imóvel - Procedência parcial do pedido - Inconformismo das partes - Desacolhimento - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Transtornos suportados pelo autor em razão dos defeitos do imóvel que extrapolam a esfera do mero aborrecimento - Danos morais configurados - Fixação da indenização em R$ 5.000,00 que não é elevada e nem irrisória - Valor que se mostra adequado e atende ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade - Honorários advocatícios fixados em observância à regra prevista no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil - Sentença mantida - Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639018
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024701-19.2017.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante/apelado
GIOVANNI
GLEY
DOS
SANTOS
RAMOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante KOITI MATSUMOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recursos desprovidos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024701-19.2017.8.26.0032 - M
2
Voto
: 33825
Apelação
: 1024701-19.2017.8.26.0032
Apte/Apdo
: Giovanni Gley dos Santos Ramos
Apte/Apdo
: Koiti Matsumoto
Comarca
: Araçatuba
Juiz
: Dr. Sérgio Ricardo Biella
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS - Compra e
venda - Defeitos no imóvel - Procedência parcial do pedido -
Inconformismo das partes - Desacolhimento - Aplicação do
disposto no art. 252 do RITJSP - Transtornos suportados pelo
autor em razão dos defeitos do imóvel que extrapolam a esfera
do mero aborrecimento - Danos morais configurados - Fixação
da indenização em R$ 5.000,00 que não é elevada e nem
irrisória - Valor que se mostra adequado e atende ao princípio
da proporcionalidade e da razoabilidade - Honorários
advocatícios fixados em observância à regra prevista no art. 85,
§ 2o, do Código de Processo Civil - Sentença mantida -
Recursos desprovidos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. danos
morais ajuizada por Giovanni Gley dos Santos Ramos em face de
Koiti Matsumoto, tendo a r. sentença de fls. 172/176, de relatório
adotado, julgado parcialmente procedente o pedido.
Inconformado, apela o autor sustentando, em síntese,
que os transtornos causados pelos defeitos no imóvel, além da
frustração de suas expectativas em relação à aquisição do bem,
foram bastante severos, motivo pelo qual o valor fixado a título de
indenização moral (R$ 5.000,00) se mostra insuficiente. Pede o
provimento do recurso para majorar a indenização para R$
10.000,00 (v. fls. 180/183).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024701-19.2017.8.26.0032 - M
3
Por seu turno, apela o réu sustentando, em síntese, que
está de acordo com a determinação de realização de reparos no
imóvel, mas a condenação no pagamento de danos morais não
pode subsistir, considerando que os fatos não ultrapassaram a
esfera do mero aborrecimento. Alternativamente, requer a redução
do quantum indenizatório e dos honorários sucumbenciais (v. fls.
187/191).
Recursos respondidos (v. fls. 202/205 e 206/209).
O feito foi inicialmente distrituído à 38a Câmara de
Direito Privado que, por votação unânime, negou conhecimento ao
recurso determinando a redistribuição para uma das Câmaras da
Subseção I de Direito Privado (v. fls. 212/215).
É o relatório.
Os recursos não merecem provimento.
É caso de aplicar o disposto no art. 252 do RITJSP e
ratificar os fundamentos da r. sentença apelada, proferida nos
seguintes termos:
“(...)
No que tange ao dano moral, restou comprovado que os
transtornos causados ao autor extrapolaram a esfera do mero
aborrecimento, configurando o autêntico dano moral, passível de
ser indenizado.
Isso porque, para além de ter frustradas suas
expectativas com a aquisição do imóvel, viu-se obrigado a conviver
com as avarias e umidades por considerável período de tempo,
inclusive sofrendo danos corporais com o desprendimento de parte
do revestimento, bem demonstrado pelos documentos de fls. 25/30.
Portanto, comprovada a violação de um direito subjetivo,
é o quanto basta para que se conclua pela existência de dano,
valendo notar que as circunstâncias e demais peculiaridades do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024701-19.2017.8.26.0032 - M
4
caso servirão de parâmetro e elemento informativo do quantum da
indenização.
A propósito dessas observações, tem-se como ponto de
partida que a indenização deve ser fixada de acordo com o juízo
prudencial do magistrado, não podendo ser arbitrada em valor
irrisório, a ponto de servir de desestímulo ao lesante, nem
tampouco em quantia que fomente o enriquecimento sem causa.
Seguindo os critérios fornecidos pela doutrina e
jurisprudência, atento para os seguintes pontos: extensão do dano,
circunstâncias particulares do réu e do autor e demais
peculiaridades do caso concreto, fixo a indenização por danos
morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido feito
por GIOVANNI GLEY DOS SANTOS RAMOS em face de KOITI
MATSUMOTO, para condenar o réu na obrigação de fazer,
consistente em efetuar os reparos apresentados no imóvel,
conforme apurado pelo laudo pericial de fls. 144/157, no prazo de
90 (noventa) dias, além de pagar ao autor, danos morais, no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos desde a publicação
desta sentença e com juros de mora, de 1% ao mês, a contar da
citação. JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sucumbente, o réu arcará com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorárias advocatícios, fixados em 20%
do valor condenação” (v. fls. 172/176).
E mais, em que pesem as alegações recursais do réu,
não há dúvida de que os problemas derivados de serviços de
construção mal executados, notadamente infiltração, umidade (v.
fls. 149) e má realização do serviço de assentado do revestimento
em cerâmica (v. fls. 152), entre outros, trouxeram grande dissabor
ao compromissário comprador e não podem ser tidos como mero
aborrecimento cotidiano. É dizer, o dano moral está bem
configurado.
Como é sabido, o valor dos danos morais deve ser
fixado com moderação, atento o magistrado para as condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024701-19.2017.8.26.0032 - M
5
financeiras da vítima e do ofensor. Não cabe ao Poder Judiciário,
por um lado, fixá-lo em valor exageradamente elevado, permitindo o
enriquecimento ilícito da vítima. Não pode, por outro lado, arbitrá-lo
em valor insignificante que estimule o agressor a reiterar a prática
ilícita. Na correta advertência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “não pode contrariar o bom senso, mostrando-se
manifestamente exagerado ou irrisório” (RT 814/167).
Dessa forma, o valor fixado (R$ 5.000,00) não é elevado
nem irrisório e se mostra apto a compensar os transtornos e
constrangimentos suportados pelo autor, em efetiva observância
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
No mais, os honorários advocatícios foram fixados em
observância à regra do art. 85, § 2o, do Código Civil e não se
mostram exagerados, notadamente considerando o pequeno valor
da condenação. E, diante da fixação no teto legal de 20% (vinte por
cento), não se aplica a majoração prevista no § 11 do mesmo
dispositivo.
Em suma, a r. sentença apelada não comporta reparos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator